Tribunal: TJES
Processo: 0000272-33.2019.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000272-33.2019.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLAM NASCIMENTO BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000272-33.2019.8.08.0065

APELANTE: WANDERLAM NASCIMENTO BOMFIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO DA DEFESA.
ART. 121, § 2º, I e IV, C/C ART. 14, II, DO CP. PRELIMINAR. SUSPEIÇÃO DE JURADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Preliminar.
A defesa do réu pugna pela anulação do julgamento plenário em razão da suposta suspeição de uma jurada, pois, segundo alegado, não poderia ter participado da sessão porque exercia suas atribuições perante a Polícia Civil local, razão pela qual sequer deveria ter participado do alistamento de jurados, nos termos do artigo 437, do Código de Processo Penal.

1.1.
Nos termos do artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento devem ser arguidas na própria sessão, sob pena de preclusão. Na espécie, não há provas de que a defesa técnica tomou conhecimento do fato após a sessão plenária. Cumpre ressaltar, além disso, que a jurada não estava exercendo função na Polícia Civil de Jaguaré na data do julgamento. Nulidade não reconhecida. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, com base na avaliação negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.

2.1. Verifica-se que o juízo a quo atendeu às especificidades do caso concreto para exasperar a pena-base, atendendo, assim, ao princípio da individualização da pena. Nesses termos, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de homicídio qualificado, a exasperação não se revela excessiva.

2.2. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000272-33.2019.8.08.0065

APELANTE: WANDERLAM NASCIMENTO BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto

por
WANDERLAM NASCIMENTO BOMFIM
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré (id. 5851303, vol. 02, pp. 541/548), por meio da qual, após votação pelo Conselho de Sentença, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado

O réu, em razões recursais (vol. 02, pp. 571/576), aduz, preliminarmente, a nulidade do julgamento face à suposta suspeição de uma das juradas integrantes do Conselho de Sentença, em razão da superveniência da informação, após o julgamento, de que aquela integrava o quadro da Polícia Civil. No mérito, pugna pela revisão da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Requer, ainda, a dispensa do pagamento de custas processuais.

Emerge da denúncia que no dia 27/9/2018, por volta de 18h30min, na Rua Lateral à rua principal da Comunidade de São Roque, em Jaguaré, o réu, com vontade livre e consciente, em manifesto animus necandi, com emprego de arma de fogo, tentou matar a vítima, a Oficiala de Justiça Lúcia Helena Duque, só não conseguindo consumar o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que a vítima se deslocou até a Comunidade de São Roque para dar cumprimento a um mandado de afastamento, referente à Lei Maria da Penha.

Após localizar a residência, a vítima decidiu entrar na rua lateral à rua principal, momento em que constatou que a casa estava fechada.

Nesse momento, ao efetuar a manobra de marcha à ré em seu veículo, o seu carro foi atingido por estilhaços de vidros provenientes de disparos de armas de fogo, ocasião em que rapidamente manobrou o automóvel e saiu do local.

Segundo a peça acusatória, o réu foi quem efetuou os disparos, que imaginou que se tratava de possível desafeto na disputa por venda de drogas.

Devidamente processado, o Conselho de Sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o réu foi condenado por homicídio qualificado, na forma tentada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
da
s
tese
s
lançada
s
pela defesa.

Inicialmente, a defesa do réu Wanderlan pugna pela anulação do julgamento plenário em razão da suposta suspeição da jurada Florenza Gasparini Costa, pois, segundo alegado, não poderia ter participado da sessão porque exercia suas atribuições perante a Polícia Civil local, razão pela qual sequer deveria ter participado do alistamento de jurados, nos termos do artigo 437, do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que houve inequívoco prejuízo, haja vista não ter ocorrido unanimidade da deliberação do Conselho de Sentença, de modo que, caso a referida jurada não tivesse participado do julgamento, o resultado teria sido diferente.

Nos termos do artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento devem ser arguidas na própria sessão, sob pena de preclusão.

Na espécie, não há provas de que a defesa técnica tomou conhecimento do fato após a sessão plenária. Cumpre ressaltar, além disso, que a jurada não estava exercendo função na Polícia Civil de Jaguaré na data do julgamento (ocorrido em 17/01/2023), uma vez que sua ocupação cessou em 01/01/2023.

Não há nulidade, portanto, a ser reconhecida.

Prosseguindo, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante.

Destarte, verifica-se que a defesa apresenta tese de mérito a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c" e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja(m) acolhida(s) a(s) tese(s), caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

O apelante sustenta que a pena-base fixada destoa do panorama legal, havendo necessidade de reforma, diante da alegada violação ao princípio da proporcionalidade.

Examinando-se o édito condenatório, observa-se que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, com base na avaliação negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. Confira-se o que fora consignado pelo Juiz Presidente do Júri:

(...)
o réu agiu co
m
culpabilidade elevada em raz
ã
o da intensidade do dol
o
diante da ousadia em atirar contra u
m
ve
í
culo que
m
anobrava próxi
m
o ao local onde estava, em completo desprezo pela vida alheia;
(...)
ocorrendo duas qualificadoras reconhecidas pelos jurados por maioria de votos (motivo torpe e recurso que dificultou defesa da v
í
tima), considero uma delas como circunstancias desfavorável, no caso, o recurso que dificultou a defesa da v
í
tima
(...)
as consequências são gravosas, pois a v
í
tima, que nunca havia sido amea
ç
ada ou passado por alguma situação parecida, conforme seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório, precisou de atendimento hospitalar em raz
ã
o dos ferimentos (fl. 16) causados por estilhaços dos vidros do seu carro, que foi atingido pelos disparos de arma de fogo, e conforme esc
l
arecido em seu depoimento perante o Tribunal do J
ú
ri, a ofendida ficou ansiosa e receosa e teve que alterar sua rotina diária, adotando maior cautel
a”

Verifica-se, portanto, que o juízo a quo atendeu às especificidades do caso concreto para exasperar a pena-base, atendendo, assim, ao princípio da individualização da pena. Nesses termos, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de homicídio qualificado, a exasperação não se revela excessiva.

Acerca da fundamentação empregada, reforço, em relação à culpabilidade, que a conduta do réu é altamente reprovável, reveladora de uma frieza acentuada, vez que desferiu diversos disparos de arma de fogo em direção ao carro da vítima (segundo o Laudo de Exame de Dano em veículo, foi constatada uma marca de perfuração de projétil de arma de fogo no vidro da porta do motorista, duas marcas no vidro da porta do carona, uma na porta traseira e duas no banco do carona (vol. 01, pp. 121/135).

Em suma, a pena-base aplicada não merece retoques, pois fixada em patamar proporcional à gravidade do fato concreto.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)